Tribunal: TJES
Processo: 5017995-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017995-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILSON ALEXO ANESIO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO A CONTA CORRENTE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em contas bancárias do agravante, no âmbito de cumprimento de sentença, no montante de R$930,19, sob o argumento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores. O recorrente sustenta a impenhorabilidade da quantia, por ser inferior a 40 salários mínimos e destinada à sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis independentemente de prova específica de sua destinação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A interpretação do art. 833, X, do CPC deve considerar sua finalidade de proteção ao mínimo existencial, estendendo a impenhorabilidade a quaisquer modalidades de depósito ou aplicação financeira.
A jurisprudência do STJ estabelece presunção relativa de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso.

Compete ao credor afastar a presunção de impenhorabilidade, não podendo ser exigida do devedor prova excessiva da destinação alimentar dos valores.

A manutenção de bloqueio sobre quantia ínfima compromete a subsistência do devedor e de sua família, especialmente quando demonstrada situação de vulnerabilidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários mínimos independentemente da modalidade de depósito.
Presume-se impenhorável a quantia inferior ao limite legal, cabendo ao credor comprovar eventual má-fé ou desvio de finalidade.
A exigência de prova da natureza alimentar de valores ínfimos configura ônus excessivo ao devedor e viola a proteção ao mínimo existencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017995-68.2025.8.08.0000 .

AGRAVANTE: ROMILSON ALEXO ANÉSIO.

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
controvérsia reside na análise da
(
im
)
penhorabilidade dos valores
bloqueados judicialmente em contas do
a
gravante
, à luz dos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Embora a literalidade do texto legal faça menção apenas à caderneta de poupança, a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa que visa a proteger o mínimo existencial do devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana, tem estendido
tal
impenhorabilidade a outras
espécies
de aplicação financeira e até mesmo a valores em conta corrente, desde que não haja comprovação de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor.

Essa interpretação extensiva justifica-se pela finalidade da norma, que é garantir um patamar mínimo de recursos para a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da modalidade de investimento ou depósito escolhida. A distinção entre caderneta de poupança e conta corrente, para fins de impenhorabilidade, seria meramente formal e não atenderia ao espírito da lei, que busca proteger o patrimônio mínimo necessário à dignidade humana. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18-6-2024, DJe de 1-7-2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. A princípio, o Relator negou provimento ao Agravo Interno. Nada obstante, após maior reflexão sobre o caso, exerce-se o juízo de retratação, para desconsiderar a decisão monocrática, prover o Agravo Interno e conhecer do Agravo para prover o Recurso Especial. 3. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou a penhora de pequeno valor em dinheiro encontrado nas contas do executado, negando a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, sob o seguinte fundamento: "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado de pequeno valor em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não comprovada nos presentes autos" (fls.47, e-STJ). 4. É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência. Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014. 5. Logo, deve haver a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do Agravo e prover o Recurso Especial. 6. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5-12-2023, DJe de 24-1-2024.)

Esses julgados demonstram que a Corte Superior consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos estende-se a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, não se limitando à caderneta de poupança. A finalidade é proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo sua dignidade, e não a modalidade específica de aplicação financeira. A ressalva se dá apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não foi alegado ou demonstrado nos autos.

No caso em análise, o
valor total bloqueado
é de
R$ 930,19
(novecentos e trinta reais e dezenove centavos), quantia significativamente
inferior ao limite legal
de 40 salários mínimos. Para um devedor assistido pela Defensoria Pública e que alega ser provedor de
três filhos menores
(certidões de nascimento IDs 16638150 - Pág. 1-3), a manutenção de um bloqueio sobre quantia tão modesta impacta diretamente sua capacidade de prover necessidades básicas. Nesse contexto, a
natureza alimentar
de valores aquém de um salário mínimo, em regra, pode ser presumida. Exigir prova robusta em tal cenário configura
ônus excessivo
e desproporcional.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para
determinar o desbloqueio e liberação da integralidade dos valores
penhorados nas contas de titularidade d
o agravante
, no montante de
R$930,19
(novecentos e trinta reais e dezenove centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)